Tribunal: TCU
Processo: 000.118/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interposto pela Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira, ex-prefeita do Município de Baraúna-RN, gestão de 2014 a 2016 (Peça 48), contra o Acórdão 6.365/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 29), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto pela Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira, ex-prefeita do Município de Baraúna-RN, gestão de 2014 a 2016 (Peça 48), contra o Acórdão 6365/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 29), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.